Tribunal: STF
Processo: RHC 253607
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-23
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. INDEFERIMENTO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por P. R. A. contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 926.103/TO.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente denunciado pela conduta previstas no art. 215 do Código Penal (violência sexual mediante fraude).



    O Tribunal de Justiça do Tocantins informou que, “segundo a denúncia, entre os anos de 2018 até o mês de fevereiro de 2023, em seu consultório no Centro Ginecológico Espaço Mulher, em Taquaralto, Rua 10, quadra 33, nº 06, em Palmas, P. R. D. A. praticou atos libidinosos com 8 vítimas, mediante meio que dificultou a manifestação de vontade das ofendidas, usando a condição de médico, com as quais exercia autoridade sobre as pacientes, conforme as condutas individualmente descritas” (fl. 1, e-doc. 16).



    3. A defesa requereu a instauração de incidente de insanidade mental. Esse pedido foi negado pelo juízo de primeira instância ao fundamento de que, “não obstante a existência do laudo de relatório médico produzido de forma unilateral e por médico particular, aliando-se, este juízo, ao Laudo Pericial emitido pelo GGEM, não se constata a presença de indícios comprobatórios referentes à inimputabilidade do réu à época da prática do crime (2016 a fev/2023), sendo certo que os problemas de ordem psicológica só sobrevieram após as denúncias, agravando-se com sua prisão” (e-doc. 6).



    4. Contra essa decisão foi interposto recurso de apelação, desprovido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Tocantins, em acórdão com a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. PLEITO DE INSTAURAÇÃO. POSSE SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À INTEGRIDADE MENTAL DO ACUSADO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A instauração de incidente de insanidade mental deve ocorrer quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, para que seja submetido ao exame médico legal – art. 149, CPP. 2. O ora apelante responde acusação pelo delito de posse sexual mediante fraude, por oito vezes. A defesa sustenta complicações emocionais e psíquicas que levaram à depressão, choro, irritabilidade e ansiedade, que justificariam a necessidade da instauração do incidente. 3. Na espécie, não se vislumbrou que os episódios relatados pudessem conduzir a alguma dúvida sobre a higidez mental do acusado, notadamente por haver nos autos relatório médico subscrito por psiquiatra assistente do acusado de que tais episódios não alteraram seu senso de percepção da realidade. 4. Há de ser mantida a decisão que indeferiu a instauração do incidente, tendo o magistrado apontando que os documentos médicos anexados aos autos, embora apontassem problemas psicológicos, não trouxeram dúvidas sobre a capacidade do acusado entender o caráter ilícito dos fatos, tendo inclusive registrado na sentença, a título complementar, que as próprias declarações do réu em audiência de instrução e julgamento denotavam sua lucidez e discernimento, até mesmo porque exerceu seu labor até a data de sua prisão, ao passo que os problemas de saúde relatados ocorreram justamente após as acusações. 5. Apelação conhecida e improvida”.



    5. Contra esse acórdão foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 926.103/TO. Em 26.6.2023, o Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, não conheceu da impetração. Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma daquele Superior Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE SEXUAL MEDIANTE FRAUDE POR REITERADAS VEZES. CONDENAÇÃO. PLEITO DE NULIDADE DO FEITO DIANTE DA NEGATIVA DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSENTE DIREITO DE LOCOMOÇÃO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADEQUADO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Tribunal Superior, torna incognoscível o pedido de habeas corpus. 2. No caso, a defesa não interpôs recurso adequado na origem. Assim, não está em curso processo que o Superior Tribunal de Justiça possa conhecer (art. 105 da CF), com a eventualidade de, durante o seu julgamento, deparar-se com irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, § 2º, do CPP), circunstância que obsta o conhecimento do habeas corpus. 3. A despeito disso, é inviável o reconhecimento de dúvida razoável sobre a sanidade do agente se o Juiz natural, por ser mais próximo dos fatos e das provas da causa, fundamentou validamente o indeferimento da perícia. 4. Agravo regimental não provido” (e-doc. 53).



    6. Esse julgado é o objeto do presente recurso em habeas corpus. O recorrente sustenta que “o habeas corpus é um remédio constitucional que pode ser usado de forma excepcional, especialmente em casos onde há risco de violação ao direito de defesa que põe em ameaça o direito de locomoção do recorrente, impactando no julgamento justo. A ausência do incidente de insanidade mental, que é fundamental para avaliar a capacidade mental do acusado, constitui uma questão urgente e irreparável, que demanda uma solução imediata. Recorrer ao habeas corpus é, assim, cabível e necessário para evitar uma condenação injusta” (fl. 7, e-doc. 65). 



    Alega que, “embora não se trate de uma restrição imediata à liberdade de ir e vir, o indeferimento da produção de provas essenciais à defesa do recorrente, como a instauração do incidente de sanidade mental, configura um grave cerceamento de defesa que, caso mantido, poderá culminar em uma condenação injusta e, por consequência, na restrição de sua liberdade” (fl. 9, e-doc. 65).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante o exposto, requer-se o conhecimento e provimento do Recurso Ordinário Constitucional para:



    a) a conceder a liminar para SUSPENDER as ações penais em andamento, quais sejam, os autos nº 0009945-42.2023.8.27.2729, 0037694-34.2023.8.27.2729, 0031385-31.2022.8.27.2729, 0001870- 94.2021.8.27.2725, 0001865-43.2019.8.27.2725, até o julgamento definitivo do mérito recursal, uma vez que dependem da análise exame de incidente de sanidade mental como prova de defesa;



    b) no mérito, reformar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, a fim de conhecer do Habeas Corpus e, uma vez conhecido, que a Corte aprecie a matéria nele suscitada, dando-lhe provimento com a concessão da ordem pleiteada no writ, reconhecendo o cerceamento de defesa e determinando a instauração do incidente de insanidade mental para avaliação das condições psicológicas do recorrente, nos termos do art. 149 do CPP.



    c) Por fim, que todas as futuras intimações, publicações e notificações sejam realizadas em nome do advogado subscritor, sob pena de nulidade absoluta (art. 370, §1º, CPP)” (fl. 15, e-doc. 65).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Na espécie, o incidente de insanidade mental foi indeferido aos seguintes fundamentos:



    “Preconiza o artigo 149, caput, do Código de Processo Penal que a instauração do incidente de insanidade mental está condicionada à existência de dúvida acerca da integridade mental do acusado.



    Esclareço que ‘o exame não é automático ou obrigatório, dependendo da existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado’ (AgRg no REsp n. 1.503.533/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 25/5/2018).



    O dispositivo legal é incisivo no sentido de que o incidente de insanidade depende de dúvida séria sobre a capacidade mental do agente infrator, cabendo ao juiz, segundo seu livre convencimento e fundamentadamente, deferir ou não sua instauração.



    Analisando detidamente os autos, verifico que não há nenhum fator e/ou circunstância a indicar que o acusado sofria de doença mental e/ou por alguma razão não possuía discernimento no momento das práticas delituosas. (...)



    O fato de o denunciado fazer uso de medicamentos restritos para tratamento de transtorno misto ansioso e depressivo, reações ao stress grave e transtornos de adaptação e, episódio depressivo (de acordo consta do relatório do evento 1 – PAREC4), por si só, não legitima a instauração de incidente de insanidade mental, haja vista não haver relatório médico e/ou outro documento idôneo a indicar possível perturbação da saúde mental à época dos fatos.



    Observa-se do IP, que os fatos narrados compreendem ao período do ano de 2016 vindo até fevereiro/2023, de modo que em todo esse período o acusado exercia livremente sua profissão, atendendo diversos pacientes, vindo a padecer da saúde mental somente após as acusações e, piorando seu estado de saúde após a sua prisão. Tal fato é corroborado pelo parecer apresentado pelo acusado quanto ao histórico de tratamento psicológico, sendo informado que não houve anteriormente ao cárcere (final da página 13).



    Ademais, a existência de prontuário médico indicando que o acusado faz uso de medicação controlada não se mostra suficiente para gerar dúvida quanto à sua higidez mental à época dos fatos apurados nos autos, especialmente quando apresenta lucidez e pleno discernimento na audiência instrutória.



    O simples fato de utilizar medicação para o tratamento de transtornos mentais não implica, por si só, em inimputabilidade ou semi-imputabilidade.



    Como bem pontuou o Representante do Ministério Público em seu parecer, cujos termos adoto como fundamentos da presente sentença e passo a transcrevê-los, valendo-me para tanto, da técnica da motivação per relationem, reconhecida como compatível com a norma inscrita no inciso IX, artigo 93, da Constituição Federal, verifico que não restou demonstrada dúvida quanto a higidez mental do acusado à época dos fatos: (...)



    Portanto, não obstante a existência do laudo de relatório médico produzido de forma unilateral e por médico particular, aliando-se, este juízo, ao Laudo Pericial emitido pelo GGEM, não se constata a presença de indícios comprobatórios referentes à inimputabilidade do réu à época da prática do crime (2016 a fev/2023), sendo certo que os problemas de ordem psicológica só sobrevieram após as denúncias, agravando-se com sua prisão.



    Pelo exposto, acolhendo parecer Ministerial e sendo manifestamente improcedente o pedido, INDEFIRO o pedido de instauração do incidente de insanidade mental do acusado [P. R. A.]” (e-doc. 6).



    Essa decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Tocantins, com os seguintes fundamentos:



    “Alocando as disposições legais, frente à pretensão da defesa, em que pese o exímio labor defensivo, não se logrou demonstrar a necessidade da produção da prova requestada em sua peça proemial, tampouco se trouxe elementos a apontar indícios que, ao tempo das supostas práticas criminosas, eventuais problemas psicológicos ou mesmo psiquiátrico comprometessem sua percepção sobre o caráter ilícito das condutas que lhes foram atribuídas.



    Aliás, conforme bem alocado na decisão, o que se tem nos autos são relatórios posteriores ao fato, sem qualquer laudo médico produzido ao tempo dos fatos, e, destes, tem-se a inexistência de tratamento psiquiátrico anterior e documentos confeccionados ao longo de 3 meses indicando ausência de alterações no senso de percepção (evento 1 – ANEXOS PET INI2, págs. 1, 4, 5, 6 e 7, autos de origem).



    Conquanto tenham sido atestados episódios de ansiedade, depressão e sintomas correlatos, os quais foram confirmados pelos subscritores do parecer juntado no evento 1 – PAREC4, não há elementos capazes de conduzir a alguma dúvida sobre a higidez mental do acusado, no sentido de que aqueles episódios fossem capazes de afetar sua imputabilidade.



    E a percepção do magistrado não decorreu apenas dos atestados e relatórios médicos que, além de não apontarem indícios capazes de questionar a imputabilidade do apelante, denotam sua capacidade de entender o caráter ilícito dos fatos, pois suas próprias declarações em audiência levaram o magistrado a abstrair a lucidez e discernimento de P.R.D.A., que exercia seu labor de normalmente, vindo apresentar os problemas de saúde apontados pela defesa tão somente após as acusações.



    Destarte, curial que a parte requerente demonstre a existência de elementos que indique ao menos dúvida quanto à higidez mental para entender o caráter ilícito do fato, sob pena de ter seu pedido indeferido.



    Não há que se falar em cerceamento de defesa na decisão que, fundamentadamente, indeferiu o pedido de instauração de incidente de sanidade mental, notadamente por não ter sido demonstrado elementos técnicos ou fáticos que colocassem em xeque a imputabilidade do apelante, que, em nenhum momento, apresentou ausência de higidez mental.



    Portanto, o desacolhimento do pedido de instauração do incidente decorreu da ausência de dúvidas quanto à integridade mental do acusado, pelo que deve ser mantida a decisão recorrida” (e-doc. 5).



    8. Ao não conhecer do Habeas Corpus n. 926.103/TO, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “o habeas corpus não versa sobre direito de locomoção e a jurisprudência deste Tribunal é a de que ‘ao concluir que o pedido de instauração do incidente de insanidade mental não tem procedência, o Magistrado de Primeiro grau – no que fora ratificado pela Corte local – consignou que não há elementos probatórios que evidenciem a alegada falta de higidez psicológica, notadamente porque o Agravante usava, voluntariamente, entorpecentes. Tais ponderações impedem o reconhecimento de dúvida razoável sobre a sanidade do Agente e fundamentam validamente o indeferimento da confecção da perícia, notadamente porque o Julgador de primeiro grau – mais próximo dos fatos e das provas – é o destinatário dos elementos probatórios’ (AgRg no HC n. 778.507/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 15/12/2022)” (e-doc. 54).



    9. Como assentado no acórdão recorrido, não se extrai do indeferimento do incidente de insanidade mental constrangimento imediato à liberdade de locomoção do paciente. O pedido de mérito desta impetração é exclusivamente a determinação de instauração do pretendido incidente processual, não se pleiteando neste habeas corpus a revogação da custódia cautelar ou a concessão de prisão domiciliar.



    10. Ainda que esse óbice pudesse ser superado, o acolhimento da pretensão do impetrante demandaria reexame do conjunto probatório para que se pudesse concluir pela pertinência da realização de perícia de insanidade mental requerida pela defesa do paciente, ao que não se presta o habeas corpus. Nessa linha, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DISCRICIONARIEDADE. SISTEMA DE PERSUASÃO RACIONAL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ILEGALIDADE DA DECRETAÇÃO DE PERDA DE CARGO PÚBLICO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO DO STJ. (…) 



    3. A discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. Eventual divergência com entendimento adotado pelo Juízo de origem, em relação à relevância da produção da prova técnica, demandaria o reexame de fatos e provas, o que seria inviável na via estreita do habeas corpus. (...)



    5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 142.982-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO PELO MAGISTRADO. ART. 400, § 1º, DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DISCUSSÃO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O agravante não refutou o fundamento da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 131.706-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.5.2018).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 23 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora